Tribunal: TJSP
Processo: 2191202-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: a homologue, encerrando o exame do mérito do recurso.
IV. Dispositivo
5. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998.
Jurisprudência relevante citada: n/a.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2191202-61.2025.8.26.0000; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pedido de desistência. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a multa da CDA executada foi aplicada em caráter confiscatório.
III. Razões de

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pedido de desistência. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a multa da CDA executada foi aplicada em caráter confiscatório.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 998, permite a desistência do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido ou dos litisconsortes e com prejuízo da análise do mérito da pretensão recursal.
4. A mera apresentação de petição de desistência é suficiente para que o órgão julgador a homologue, encerrando o exame do mérito do recurso.
IV. Dispositivo
5. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998.
Jurisprudência relevante citada: n/a.